Tribunal: STF
Processo: RE 1605335
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - PREVALÊNCIA. - Comprovada a imprescindibilidade de utilização de determinado medicamento, alimentação enteral e insumos, por pessoa necessitada, dada a gravidade da doença, estes devem ser fornecidos de forma irrestrita, sendo que a negativa do Estado implica ofensa ao direito à vida e à saúde, garantido constitucionalmente. - Segurança concedida. V.V.P. MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - COGESTOR DO SUS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL - CONCESSÃO. E dever do Estado, na condição de gestor do Sistema Único de Saúde, a teor da Lei n ° 8.080/90, zelar pela saúde dos necessitados, oferecendo atendimento aos casos urgentes que envolvam risco para a vida dos pacientes. O direito à saúde deve ser garantido pelo Estado de forma irrestrita, inclusive com o fornecimento de alimentação enteral prescrita por médico como imprescindível à sobrevivência da paciente, constituindo violação da ordem constitucional, a negativa do Estado para o tratamento de pacientes necessitados.” (Mandado de Segurança n° 1.0000.06.443841-91000, relatora: des. Teresa Cristina da Cunha, 4º Grupo de Câmaras Cíveis do TJMG. J. em 16.05.2007)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, LXIX, e 197 da Constituição da República. Argumenta a ausência de direito líquido e certo da recorrida. Afirma, ainda, a inviabilidade de fornecimento dos produtos pelo Estado porquanto não padronizados pelo Ministério da Saúde. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Colhe-se do acórdão recorrido:

“No tocante à ilegitimidade passiva do Estado de Minas Gerais, ressalte-se que a Lei 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, em seu artigo 2º , § 1º estabelece que: 
[...]
Neste aspecto, é de esclarecer que segundo a apontada Lei n° 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, as ações e os serviços públicos de saúde que integram o Sistema Único de Saúde são realizados de forma descentralizada, sendo a gestão do SUS compartilhada pelos órgãos gestores da União, do Estado e do Município, sendo exercida a sua direção, no âmbito estadual, pela Secretaria de Saúde ou por órgão equivalente (artigo 7º, inciso IX, e artigo 90., inciso II).
Assim, na condição de gestor do sistema, o Secretário Estadual de Saúde é responsável pelo fornecimento de medicamentos no âmbito de sua circunscrição, independente da previsão dos medicamentos em listas, restando patente a sua competência para atuar na causa como autoridade coatora, diante da conduta omissiva praticada, a violar o direito da impetrante.
 Nesse sentido o posicionamento desse egrégio Tribunal:
[...]
Dessa feita, não resta dúvida que é dever do Estado prestar assistência farmacológica àqueles que necessitem, a fim de manter a saúde do cidadão, razão pela qual rejeito essa preliminar. 
[...]
Relativamente à alegada ausência de comprovação do direito líquido e certo da impetrante, entendo tratar-se de questão de mérito, e assim será analisada. 
Revelam os autos que Lúcia Pereira de Souza, representada por sua curadora Sônia Maria Grinberg, impetrou "Mandado de Segurança com Pedido de Liminar" contra ato do Sr. Secretário Estado de Saúde de Minas Gerais, objetivando o fornecimento de alimentação enteral industrializada, além dos insumos necessários ao seu tratamento domiciliar, à assertiva de que não tem condições financeiras de adquiri-los e o SUS se nega a fornecê-lo. 
[...]
Adentrando nos requisitos do mandado de segurança, importante registrar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humanas, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constituinte constante preocupação em garantir a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, o que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193 da referida Lei Maior, dispondo em seus artigos 1 0, item III, 60 , 196, 197, verbis:
[...]
Procedendo-se a uma interpretação harmônica dos referidos preceitos constitucionais, chega-se à ilação de que o intuito maior da Carta Magna foi o de assegurar a todo cidadão, independentemente de sua condição econômica e social, o direito à saúde, impondo, para tanto, ao Estado, o dever constitucional de garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica. 
Com efeito, o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível e deve ser assegurada à generalidade dos cidadãos. O direito à saúde é direito que deve ser assegurado a todas as pessoas porque representa como já pondera o Em. Ministro Celso MelIo, "consequência constitucional indissociável do direito à vida" (RE. 271 .286-8 RS, 2 a Turma, j. em 12.09.2000, DJV. 24.11.2000). 
Portanto, cabe ao Estado assegurar, através do fornecimento da medicação necessária, o direito à vida, permitindo aliviar o sofrimento e a dor de moléstia ou enfermidade sem controle, garantindo ao cidadão o direito à sobrevivência.
[...]
De outro norte, importante registrar que é angustiante a tarefa dos magistrados de avaliarem a real necessidade da obtenção de um medicamento prescrito por médico especialista, além da possibilidade de substituição da droga, sobretudo no tocante à adequação do tratamento indicado por médico particular nos casos em que a medicação não é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde. 
Dessa forma, estudando a questão com afinco, entendo que não se pode exigir do Estado que forneça medicamentos que fazem parte de tratamentos experimentais, uma vez que, nesses casos, as despesas com a aquisição de tais medicamentos, que não possuem a eficácia comprovada, poderia causar prejuízos à coletividade, e, principalmente àqueles que necessitam dos medicamentos que se encontram dentro dos padrões técnicos normais. 
In casu, os relatórios dos médicos da Santa Casa de Belo Horizonte atestam a adaptação da sonda de gastrostomia na autora (f 31), tendo o Dr. Herculano F. F. KelIes declarado, em 17 de agosto de 2006, que: 
"Lúcia Pereira de Souza esteve internada no Hospital Santa Casa de BH, entre os dias 29 de julho e 13 de agosto próximo passados, com diagnóstico de Pneumonia Bacteriana Aguda (CID 10 - J 18.9). Tratava-se de uma paciente portadora de distúrbio de comportamento e sequelada por AVC (acidente vascular cerebral) prévio e institucionalizada há anos. Apresentando perda da capacidade de deglutição (por rigidez extra-piramidal) e prostração, além de. febre. Havia ainda pneumonia aspirativa aguda. Necessitou de tratamento antibiótico e cuidados respiratórios. Posteriormente foi submetida a gastrostomia por via endoscopia, com finalidade de prevenir novas aspirações pulmonares. Recebeu alta com orientação para receber alimentação especial por sonda, o que deverá ser o seu modo de alimentação definitivo."(f. 28).
Com base no relatório médico, a nutricionista da Santa Casa de Belo Horizonte prescreveu que: 
"A paciente Lúcia Pereira de Souza, 72 anos, necessita tomar dieta enteral padrão normoprotéica, riormoglicidica, normolipídica, 7x por dia, 250m1 de 3 em 3 horas, 1.750m11dia, Frasbo de 300 ml para administração da dieta 217 por mês e 31 equipo simples" (f. 29). 
Assim, restou devidamente comprovado nos autos que a impetrante necessita da utilização da dieta enteral para sua sobrevivência, uma vez que somente se alimenta através de sonda, devendo o Estado de Minas Gerais fornecer à autora o alimento prescrito. 
Ainda quanto à nutrição enteral, segundo o parecer técnico apresentado pela autoridade coatora, firmado pela Coordenadora Estadual de Alimentação e Nutrição, pela Coordenadora Estadual de Atenção ao Idoso e pela Técnica da Coordenação Estadual de Alimentação e Nutrição (ff. 79/80), a fórmula do Nutren Nestlé “é uma dieta geral, isenta de glúten e lactose, indicada para desnutrição, pré e pós-operatórios, geriatria, anorexia e outras situações", e, continua:
[...]
Assim, considerando o perecer técnico apresentado pela autoridade coatora, entendo que o Estado de Minas Gerais poderá fornecer á autora o alimento que melhor lhe convier economicamente, desde que obedeça à prescrição da nutricionista, isto é, "dieta enteral padrão normoprotéica, normoglicídica e normolipídica, 1.750 mI/dia", além dos 217 frascos de 300ml e 31 equipo simples por mês, o que se mostra necessário para a administração da dieta. 
Ainda, o enfermeiro da Santa Casa de Belo Horizonte declarou que a autora necessitará, para continuação do tratamento em seu domicílio, de 08 fraldas geriátricas por dia; 04 pacotes de gazes por dia; 06 pares de luvas de procedimento por dia; 30 ml de Dersani ou Tem para hidratação diária da derme; 01 placa de hidrocolóide grande para curativos e área de sofrimento a cada 07 dias e 01 seringa de 20m1 a cada 72 horas"( f. 30). 
Quanto a esses insumos, entendo que no caso em espeque não restou comprovado, de forma cabal, a sua necessidade, o que se mostra imprescindível para a concessão da segurança, mormente levando em consideração a ausência de justificativa para utilização desses materiais, bem como o período em que os mesmos seriam necessários. 
Saliente-se que a impetrante demonstrou nos autos o alto custo da dieta enteral industrializada, sendo patente a sua impossibilidade de adquiri-la, até porque a autora é pessoa idosa, estando incapacitada de exercer qualquer ofício. 
Dessa feita, entendo que restou demonstrado o direito líquido e certo da autora na medida em a alimentação industrializada se mostra imprescindível para sua sobrevivência. 
[...]
Com tais considerações, concedo parcialmente a segurança, para determinar ao Estado de Minas Gerais que forneça à autora a alimentação enteral prescrita, isto é, "dieta enteral padrão normoprotéica, normoglicídica e normolipídica, 1.750 mi/dia", bem como o material necessário à sua administração, ou seja, 217 frascos de 300m1 e 31 equipo simples por mês. 
[...]
A SR.ª DES.ª HELOÍSA COMBAT: 
VOTO
Mas rogo Vênia para dissentir, no mérito, pois tenho que omitindo-se o Estado (em sentido lato) a fornecer tratamento de saúde aos cidadãos, exsurge o direito líquido e certo destes a serem amparados através do mandado de segurança. 
Venho entendendo que, comprovada a imprescindibilidade de utilização de determinado medicamento ou de insumos por pessoa necessitada, estes devem ser fornecidos, a não ser por razões excepcionais, sendo que a negativa do Estado implica ofensa ao direito à saúde, garantido constitucionalmente. 
Dispõe o art. 196, da Constituição Federal, que: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 
Registre-se que o referido dispositivo legal não necessita de regulamentação, tendo densidade normativa suficiente para ser aplicado imediatamente, não se tratando de norma apenas programática, sendo que o inciso II do art.198, determina tratamento integral à saúde.
As doenças graves, como é o caso da parte autora, não podem esperar pela vontade política dos governantes, nem ficar submisso o fornecimento de remédios/produtos imprescindíveis e urgentes a uma excessiva burocracia. For certo que deve haver controle, mas, antes de tudo deve prevalecer o bom senso. 
Pela peculiaridade de cada caso e em face da urgência, há que se afastar a delimitação no fornecimento de medicamentos e insumos, devendo ser considerados, antes de mais nada, o direito à vida e à dignidade humana. 
Em suma, o que importa é concretizar, caso a caso, as garantias constitucionais. 
Destarte, concordo com a douta Relatora, quanto ao fornecimento da alimentação enteral, ousando discordar quanto aos insumos. Estes foram prescritos por Enfermeiro da Santa Casa de Belo Horizonte e, ao meu modesto entendimento, são imprescindíveis e necessários, para a continuidade do tratamento da paciente, que passa a ser domiciliar. Em se tratando de pessoa necessitada, que sofreu acidente vascular cerebral, presume-se a sua incapacidade física; tendo sido declarado pelo enfermeiro que são necessárias fraldas geriátricas e outros insumos, o Poder Público deve fornecê-los, pena de inviabilizar o tratamento pois de comum sabença que a maioria da população não tem recursos financeiros para adquirir tais bens. Tratamento pela metade não é tratamento. 
Assim, atingido direito líquido e certo da impetrante em receber a alimentação enteral e os insumos necessários ao seu tratamento domiciliar, deve ser concedida a segurança pleiteada. 
Com esses fundamentos, e reiterando vênia à ilustre Relatora, bem como àqueles que esposam entendimento diverso, CONCEDO A ORDEM.” (grifos acrescidos)

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da Tese firmada no Tema 793 da repercussão geral (“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
No mais, rever a conclusão do Tribunal gaúcho, no sentido do fornecimento dos produtos, demandaria necessariamente o incursionamento no conjunto fático-probatório, cuja análise é vedada em recurso extraordinário pela incidência da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Internação compulsória psiquiátrica. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Harmonia. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234 “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal Local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário da Corte no julgamento do RE nº 855.178/SE, red. do ac. Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1572078 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07-01-2026)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO PEDINDO O FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICOSE. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tema 1234 da repercussão geral está relacionado exclusivamente à pretensão de obtenção de medicamentos, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde. No presente caso, busca-se o fornecimento de sensor de glicose FreeStyle Libre Sensor, de modo que não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral. 2. No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu, a partir da análise das regras de repartição de competências do SUS e dos fatos e provas constantes dos autos, que se mostram preenchidos os requisitos para o fornecimento do sistema de monitoramento pleiteado. 4. Para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas aos entes federativos, de modo que a suposta violação constitucional é meramente reflexa ou indireta. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1577149 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,  DJe 02-03-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente